Tribunal: TJMT
Processo: 1009796-37.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009796-37.2022.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: EDUARDA COUTINHO VILELA
RECORRIDO: MAKEUP STORE
RECORRIDO: MARCOS ROBERTO DE LIRA
RECORRIDO: KATHELIN CAROLINE ARANTES DE LIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A empresa Requerida deixou de realizar a entrega de produto adquirido pela parte Autora, bem como não atendeu aos seus reclames na seara administrativa, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral.
2. No que tange ao quantum indenizatório, o valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para compensar a parte Autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009796-37.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDA COUTINHO VILELA - CPF: 041.484.311-80 (RECORRENTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DE LIRA 02326932935 - CNPJ: 42.677.713/0001-34 (RECORRIDO), MARCOS ROBERTO DE LIRA - CPF: 023.269.329-35 (RECORRIDO), KATHELIN CAROLINE ARANTES DE LIRA - CPF: 108.623.169-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023